Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA QUANTO À PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO. CONDIÇÃO SINISTRADA DO AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR VENAL DO BEM. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. RECONVENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor traz soluções para as hipóteses de apresentação de defeitos no produto adquirido pelo consumidor, especificamente a correção do vício encontrado e, diante da impossibilidade dessa correção, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O direito à informação afigura-se como corolário dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, inerentes às relações contratuais, sobretudo em se tratando de relação de consumo (CF, art. 5o, inciso XIV; CDC, art. 4o, inciso III e art. 6o, inciso III), o qual recebe contornos diferenciados, em vista do pilar do reconhecimento da vulnerabilidade do contratante
3. Em que pese ter havido falha no dever de informação por parte da empresa especializada no comércio de veículos usados, no que se refere a condição sinistrada do automóvel, as avarias detectadas, que, posteriormente, culminaram nas intervenções associadas à recuperação do sinistro, embora não tenham comprometido a funcionalidade e segurança do veículo, tornando-o impróprio ao uso, ensejaram a redução do valor venal do bem, o que, por conseguinte, autoriza o abatimento proporcional do preço, a teor do que prescreve o artigo 18, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, solução que melhor atende às peculiaridades do caso.
4. O princípio da causalidade como único critério de distribuição dos ônus de sucumbência é medida excepcional, aplicável apenas quando insuficiente o princípio da sucumbência, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos.
5. Apelações cível e adesiva conhecidas e não providas.